Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027120-31.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Regime Estatutário, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WELLITON APARECIDO DE SOUSA SILVA - CPF: 029.738.061-35 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1027120-31.2019.8.11.0041,
impetrado por
Welliton Aparecido de Sousa Silva
, contra ato tido como ilegal da Ilma. Sra.
Lucilene Maria Gonçalves Silva – Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração da SEGES – Secretaria de Estado de Gestão
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que conclua a análise e emita decisão do processo administrativo no 42008/2016, no prazo de 30 (trinta) dias, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 32012987) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de novembro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1027120-31.2019.8.11.0041, impetrado
por
Welliton Aparecido de Sousa Silva
, contra ato tido como ilegal da Ilma. Sra.
Lucilene Maria Gonçalves Silva – Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração da SEGES – Secretaria de Estado de Gestão
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que conclua a análise e emita decisão do processo administrativo no 42008/2016, no prazo de 30 (trinta) dias, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, Welliton Aparecido de Sousa Silva, protocolou em 12/9/2016, um pedido de progressão de regime para a classe B, nos termos das Leis Estaduais no 10.052/14 e 10.212/14.

O Impetrante, ora Interessado, sustentou que não pode ficar aguardando indefinidamente uma resposta da Autoridade Coatora, razão pela qual decorrem os motivos do presente
mandamus
, bem porque a restrição imposta com a omissão verificada é absolutamente ilegal, ferindo direito líquido e certo garantido pela Constituição Federal.

Constata-se, ainda, que, até a impetração da ação mandamental o referido pedido não tinha sido analisado pela administração pública, sendo que a última movimentação do processo é de 27/03/2019 (ID no 30304546 págs. 01).

A medida liminar foi deferida, conforme se verifica do ID no 22677469.

Nas informações apresentadas, a autoridade Impetrada pugnou pela denegação da ordem mandamental, alegando que a demora se justifica pela necessidade de análise mais cautelosa do pedido do Impetrante.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, para determinar que à autoridade coatora conclua a análise e emita decisão do processo administrativo no 42008/2016, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem. Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, busca o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua a análise e emita decisão do processo administrativo no 42008/2016.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos, há pedido administrativo de 12/9/2016, para progressão de regime, porém, tal requerimento, até a data da impetração do presente
mandamus
, não foi apreciado pela autoridade coatora, o que demonstra a relevância da fundamentação apresentada pelo Impetrante.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência

.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação do Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de ID. 32012987:

(...). Desta maneira, não resta dúvidas de que o interessado/impetrante teve seus direitos violados, posto que protocolou o pedido em 12/9/2016 e até o intento da ação mandamental não tinha obtido nenhum posicionamento da administração pública, ultrapassando o prazo máximo previsto na legislação estadual.

Vale lembrar que o direito de petição insculpido no art. 5o, XXXIV, da CF/88, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, que não pode ignorar os requerimentos administrativos aviados pelos administrados (...)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020